Tribunal: TJBA
Processo: 8009951-11.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009951-11.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLEITON MENDONCA PEREIRA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTE COLEGIADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009951-11.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada CLEITON MENDONCA PEREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.